Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-84.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003237-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.435.993/0001-50 (APELANTE), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.435.993/0001-50 (APELADO), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota –
difal
. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Necessidade de lei complementar. Modulação de efeitos no tema 1093 do
stf
. Mandado de segurança impetrado antes de 25.5.2021. Cobrança suspensa. Restituição/compensação parcialmente admitida. Apelação do contribuinte parcialmente provida. Apelação do estado não provida.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, para determinar que o Estado se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas
a consumidor
final não contribuinte, no período entre 1.1.2022 e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, indeferindo o pedido de restituição ou compensação dos valores pagos anteriormente.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação temporal imposta na sentença à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser afastada, em razão da impetração do mandado de segurança antes da data fixada na modulação do Tema 1093 do STF; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente a título de DIFAL, anteriores à vigência da Lei Complementar nº 190/2022; (
iii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar a anterioridade à LC nº 190/2022 sem pedido expresso.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, depende da edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão a partir de 1.1.2022, com ressalva para ações ajuizadas até 25.5.2021.

4.
A impetração do mandado de segurança ocorreu em 3.2.2021, antes da data da publicação da ata de julgamento do Tema 1093, atraindo a exceção prevista na modulação e autorizando a suspensão da exigibilidade do DIFAL também no período anterior a 1.1.2022, a partir da impetração.

5.
Nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, o que impede o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes da impetração da ação.

6.
A restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente pode ser reconhecida no mandado de segurança, desde que respeitado o marco temporal da impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A sentença limitou corretamente os efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, sem configurar julgamento
extra petita
, por ter se mantido dentro dos limites do pedido e da causa de pedir da inicial.

8.
A decisão não contrariou os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, pois tratou exclusivamente da exigência do DIFAL em período anterior à vigência da LC nº 190/2022.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso
do contribuinte

parcial
mente provido
.
Recurso
do Estado
não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL em mandado de segurança impetrado antes de 25.5.2021 aplica-se ao período entre a data da impetração e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

2.
É vedada a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, impedindo a restituição ou compensação de valores pagos anteriormente à sua impetração.

3.
O mandado de segurança é instrumento adequado para o reconhecimento do direito à compensação de valores pagos indevidamente, desde que restrita ao período posterior à impetração e observada
a
via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III, "a"; 155, § 2º, XII, "a", "c", "d" e "i"; EC nº 87/2015; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Plenário, j. 24.02.2021; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 213; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1165918/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS-DIFAL pela impetrante nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte, no período entre 1.1.2022 e a data de entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022. A sentença indeferiu o pedido de restituição/compensação dos valores pagos anteriormente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. alega que houve indevida limitação do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL ao ano de 2022, sendo que, à luz do Tema 1093 do STF, a exigência do imposto sem lei complementar era inconstitucional desde a EC 87/2015.

Sustenta que o ajuizamento do mandado de segurança antes da edição da LC 190/2022 atrai a exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo STF, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no período de cinco anos anteriores à propositura da ação até 4.1.2022.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nesse intervalo. (Id 280013899).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta
em seu apelo,
que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao aplicar a anterioridade anual e a anterioridade
nonagesimal
à LC 190/2022 sem que isso tivesse sido expressamente requerido na petição inicial.

Alega, ainda, que a cobrança do DIFAL passou a
ser
plenamente válida 90 dias após a publicação da LC 190/2022, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, afastando a exigência de anterioridade de exercício.

Requer, por fim, a reforma da sentença para excluir qualquer limitação à cobrança do DIFAL após o decurso da anterioridade
nonagesimal
. (Id 280013602).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso da impetrante defendendo a legalidade da limitação imposta na sentença, que teria observado corretamente os efeitos modulados do julgamento do Tema 1093. Alega que o reconhecimento da inexigibilidade do imposto em período anterior a 2022 extrapola os efeitos da decisão do STF. Sustenta, ainda, que é incabível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação em sede de mandado de segurança, ante a vedação de dilação probatória.
(Id 280013605).

PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, sustentando que não houve julgamento
extra petita
, pois a anterioridade
nonagesimal
foi expressamente suscitada na petição inicial. Alega que a sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF quanto à necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, e que o mandado de segurança, ajuizado antes da LC 190/2022, está protegido pela ressalva da modulação. Requer a manutenção da sentença nesses pontos, o não provimento da apelação interposta pelo Estado e a apreciação do recurso por ela interposto. (Id 280013606).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL cobrado pelo Estado de Mato Grosso sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022. Além disso, pleiteou o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança, tão somente para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre as operações cujos fatos geradores tenham ocorrido entre 1.1.2022 e a data da entrada em vigor da LC n. 190/2022, indeferindo, contudo, o pedido de
declaração do direito à restituição ou compensação dos valores anteriormente pagos.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Cumpre registrar que a matéria posta em debate possui repercussão nacional e encontra-se vinculada à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, com julgamento definitivo do mérito no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, no qual se assentou, por maioria de votos, a necessidade de edição de lei complementar para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas
a consumidor
final não contribuinte, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015. Fixou-se a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Em seguida, procedeu-se à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015, fixando-se a eficácia da decisão a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvadas, contudo, as ações judiciais em curso até a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 25.5.2021.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da a
pelação
de PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao limitar os efeitos da declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas ao período compreendido entre 1.1.2022 e a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022. Argumenta que, por ter impetrado o mandado de segurança em 3.2.2021, anterior à publicação da ata de julgamento do Tema 1093 do STF (25.5.2021), incide a ressalva prevista na modulação dos efeitos, sendo legítimo o reconhecimento da inexigibilidade do tributo também em relação aos fatos geradores ocorridos em período anterior a 2022.

No caso concreto, é incontroverso que a impetração foi protocolada em 3.2.2021, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.093 do STF, o que atrai a incidência da exceção expressamente ressalvada na modulação de efeitos, permitindo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL mesmo antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, ainda que ausente, à época, lei complementar federal regulamentadora.

Contudo,
não assiste razão à pretensão d
o
impetrante quanto à retroatividade da eficácia da sentença para alcançar operações anteriores à data da impetração da ação.

A
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda, por meio da
Súmula 271
,
a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, entendimento reiterado na Súmula 269
da mesma Corte, segundo o qual o mandado de segurança não se presta à
restituição de tributos pagos
ou à
produção de efeitos retroativos
,
mesmo nos casos em que o direito líquido e certo venha a ser reconhecido.
Neste sentido:

“(...)

Na espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à
impetração ainda não atingidos
pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante (...)”
. (STJ -
AREsp
: 2262291, Rel
.
Min
.
Mauro Campbell Marques, 17.3.2023).

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1093/STF. VALIDADE AUTÔNOMA DO ADICIONAL DO FECP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), incidentes sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso. A sentença concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas quanto às operações ocorridas entre a data da impetração (01/02/2021) e o termo inicial da eficácia da Lei Complementar nº 190/2022, mantendo, contudo, a exigibilidade do adicional do FECP. A impetrante recorreu, buscando a extensão temporal da suspensão e a exclusão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação temporal da suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser afastada, diante da ressalva expressa na modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1093; (
ii
) estabelecer se a cobrança do adicional
de alíquota destinado ao FECP deve ser considerada inválida por depender da higidez do tributo principal (DIFAL).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese firmada pelo STF no Tema 1093 condiciona a constitucionalidade da cobrança do DIFAL à edição de lei complementar federal, sendo que a modulação dos efeitos ressalvou as ações
judiciais ajuizadas até 25/05/2021, como no presente caso, impetrado em 01/02/2021
.

4.A jurisprudência consolidada do STF, por meio das Súmulas 269 e 271, veda a retroatividade de efeitos patrimoniais de decisões concessivas em mandado de segurança, impedindo que a suspensão da exigibilidade do tributo alcance fatos geradores anteriores à impetração.

5.A exigência do adicional do FECP, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 144/2003, possui fundamento constitucional próprio nas Emendas Constitucionais nº 31/2000 e 42/2003, não se vinculando à higidez da cobrança do DIFAL.

6.O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a validade autônoma do adicional do FECP, independentemente da (in
)constitucionalidade
do DIFAL, como decidido no RE 1.484.581 (Rel. Min. Flávio Dino) e no RE 1.462.655
AgR
(Rel. Min. Edson
Fachin
).

7.O entendimento local (TJMT) segue a jurisprudência do STF, reconhecendo a independência normativa e funcional entre o DIFAL e o FECP, não havendo que se falar em vício derivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL em mandado de segurança impetrado antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1093/STF limita-se às operações realizadas entre a data da impetração e a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

2.A cobrança do adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional próprio e não depende da validade do DIFAL para subsistir.

3.O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, sendo vedada a restituição de tributos ou a suspensão de exigibilidade referente a fatos geradores anteriores à impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III, "a", e 155, § 2º, XII, "a", "c", "d" e "i"; EC nº 87/2015; EC nº 31/2000; EC nº 42/2003; Súmulas STF nº 269 e 271.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Plenário, j. 24.02.2021;
STF, RE nº 1.484.581, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.06.2024; STF, RE nº 1.462.655
AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
,
DJe
08.05.2024; TJMT,
AgRg
Cível nº 1005714-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j.
07.02.2023
”
.

(N.U 1004611-38.2021.8.11.0041, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
D
eosdete
Cruz Júnior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 13
.
6
.2025
)
. (Destaquei).

Dessa forma
, o marco inicial da eficácia da segurança deve corresponder à data da impetração do mandado de segurança, em 3.2.2021, de forma que a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL se limita às operações realizadas entre essa data e a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, em 5.4.2022. Não é possível estender os efeitos da decisão a períodos
anteriores, sob pena de descaracterizar a natureza do mandado de segurança e utilizá-lo como meio inadequado para restituição de tributos já pagos
.

No que se refere à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL, o apelante sustenta que, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, é legítimo o direito à repetição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

Sobre o tema, o artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for
a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II -
erro
na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite essa possibilidade, reconhecendo a adequação do mandado de segurança para a declaração do direito à compensação ou restituição de valores indevidamente recolhidos, conforme dispõe a Súmula 213:
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. VIA PRÓPRIA. RETROATIVIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.
(...
)

III - A jurisprudência do STJ, com base na Súmula n. 213/STJ, tem entendimento pacífico no sentido de que o mandado de segurança é instrumento hábil para declarar o direito à restituição e compensação do tributo e, dessa forma viabilizar ao contribuinte, na via administrativa, pleitear esses créditos de forma retroativa, obedecido o prazo prescricional quinquenal.
(...)

”
.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1165918
/SP 2017/0224661-0, Rel.
Min
.
F
rancisco Falcão
,
15.
10
.
2024, T2)
.
(Destaquei).

Contudo, conforme já exposto, a eficácia da sentença concessiva da segurança deve respeitar o limite temporal da impetração do mandado de segurança. Assim, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação restringe-se aos valores pagos indevidamente a partir de 3.2.2021, sendo vedada a extensão a períodos anteriores.

Dessa forma, ainda que seja possível reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, esse reconhecimento deve observar o marco inicial fixado pela jurisprudência consolidada, de
modo que apenas os pagamentos efetuados a partir da impetração do
mandado de segurança
podem ser considerados.

Diante disso,
c
onsiderando o ajuizamento do mandado de segurança em 3.2.2021, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer que a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL se aplica às operações realizadas entre essa data e a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022
(
5.4.2022
)
, bem como para declarar o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente dentro desse mesmo intervalo temporal.

Da a
pelação do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso insurge
contra a sentença apenas na parte em que limitou os efeitos da suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, sem observar, segundo alega, a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e
nonagesimal
para legitimar a exigência do tributo após a edição da norma. Sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
.

Todavia,
d
a lei
tura da petição inicial, observo
que a parte impetrante expressamente pleiteou a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL em razão da ausência de lei complementar nacional regulamentadora, com pedido expr
esso de concessão da segurança
para reconhecer a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 e da Lei estadual que instituiu o DIFAL sem base em lei complementar. Assim, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança e limitar seus efeitos até a
entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, a sentença manteve-se dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado, inexistindo julgamento fora do que foi requerido.

Ademais,
a limitação temporal imposta pela sentença decorre do próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, que modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos somente a partir de 2022, salvo quanto às ações ajuizadas antes de 25.5.2021 — hipótese em que se enquadra o presente caso. Nesse contexto, o juízo de origem apenas reconheceu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com base nos parâmetros fixados pelo STF, sem criar obrigação nova ou ampliar os contornos da lide.

O Estado
também
sustenta que, conforme decidido pelo STF n
as

ADIs

7066, 7070 e 7078 (julgadas em 2023),
a LC 190/2022 não criou nem majorou tributo
, mas apenas regulamentou a repartição de receita, e por isso

estaria sujeita apenas à anterioridade

nonagesimal
, e não à

anual
.

Nesse ponto, também não merece prosperar a alegação de que a sentença contrariou o entendimento firmado nas
ADIs
. Isso porque, diferentemente do que sustenta o Estado, o juízo de origem
não reconheceu a incidência da anterioridade anual
nem declarou a invalidade da LC 190/2022, mas apenas
limitou os efeitos da segurança à vigência dessa norma complementar
, em consonância com a modulação fixada no Tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a discussão travada nas
ADIs
refere-se à possibilidade de exigência do tributo
após a edição da LC 190/2022
, ao
passo que a controvérsia do presente feito concentra-se na
cobrança realizada anteriormente à sua vigência
, sendo, portanto, situações distintas.

Diante desse cenário, concluo que a sentença não incorreu em julgamento
extra petita
, tampouco contrariou os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Ante o
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

à
apelação

interposta por
PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
.
apenas para reconhecer que os efeitos da suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL alcançam as operações r
ealizadas a partir de 3.2.2021 (
data da impetração do mandado de segurança
)
, até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, autorizando-se a compensação dos valores pagos nesse período, observada a via admini
strativa e

NEGO PROVIMENTO

à
a
pelação

interposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025